Tribunal: TJSP
Processo: 1502226-45.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502226-45.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes KAIO
FELIPE DA SILVA SANTOS e RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento aos recursos para reduzir a pena
de Kaio a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias/multa, no mínimo legal, e para fixar o regime prisional semiaberto para
Rodrigo, mantida no mais a sentença., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-45.2019.8.26.0548 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1502226-45.2019.8.26.0548.
Apelantes: Kaio Felipe da Silva Santos
Rodrigo dos Santos Ferreira.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 1.181/2019 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
Voto no 40.764 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 276/288,
acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas condenou
Kaio Felipe da Silva Santos e Rodrigo dos Santos Ferreira a cumprirem,
respectivamente, penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias/multa, no piso, e de 04 (quatro) anos e 02
(dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias/multa, no piso, no
regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformados, os réus recorrem em busca de reforma
da decisão.
Kaio, preliminarmente, argui inépcia da denúncia,
porque a peça não individualizou a conduta de cada um dos acusados, alegando que
o corréu assumiu a propriedade e o transporte da droga na delegacia. No mérito
insiste na absolvição, por insuficiência de provas, argumentando que apenas deu
uma carona ao corréu, sem saber o que havia na sacola; fugiu porque os policiais
estavam armados e sem farda; o corréu assumiu a propriedade da droga na
delegacia, embora tenha alterado sua versão em juízo; os policiais negaram a
negociação da droga alegada pelo corréu, disseram que ninguém assumiu a
propriedade da droga e não presenciaram fatos anteriores à prisão. Subsidiariamente
pretende a redução da pena, pois a quantidade não é tão vultosa quando comparada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-45.2019.8.26.0548 -Voto no
3
a outros casos, e o reconhecimento do privilégio, porque a condenação anterior já
foi atingida pelo período depurador. Pretende, ainda, a concessão do direito de
recorrer em liberdade.
Rodrigo também insiste na absolvição, alegando que
negou os fatos e foi ameaçado de morte pelo corréu para fornecer versão mentirosa
na delegacia. Subsidiariamente pretende o reconhecimento do privilégio.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento de ambos.
É o relatório.
Os Apelantes foram denunciados como incursos nas
sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia 07 de agosto de
2019, no período vespertino, na Rua Padre José de Santa Maria, próximo ao no 18,
Jardim Anchieta, em Campinas, transportavam, para consumo de terceiros, 02 (dois)
tijolos de “maconha”, com peso aproximado de 1,0kg (um quilo), substância
entorpecente capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
De acordo com a denúncia, policiais civis, em
patrulhamento pelo local dos fatos, viram os Apelantes no interior do automóvel
Chevrolet Classic LS, placas EWS-8649/Campinas, que estava estacionado na via
pública. Quando os policiais se aproximaram o condutor do automóvel tentou fugir,
porém sem êxito. Realizada a abordagem, em revista pessoal nada de ilícito foi
encontrado com os acusados, mas no interior do veículo foi localizada uma bolsa,
no assoalho do lado do passageiro, contendo os tabletes de “maconha”.
A preliminar não se sustenta e deve ser rechaçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-45.2019.8.26.0548 -Voto no
4
A denúncia narrou os fatos de maneira concreta,
explicitando que Kaio foi flagrado pelos policiais no interior do veículo juntamente
com o corréu, tentou fugir, mas foi abordado. E no carro dele foi localizada a sacola
contendo a droga. É o quanto basta para propiciar o exercício da ampla defesa, de
modo que satisfeitos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.
Tampouco é caso de permitir que Kaio aguarde o
julgamento do apelo em liberdade. A decretação da custódia cautelar foi
fundamentada a contento na sentença recorrida, ele permaneceu preso durante o
processo, foi reconhecida sua reincidência, e não se pode olvidar da condenação por
tráfico de drogas, crime grave e equiparado a hediondo.
A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de
exibição e apreensão (fls. 19/20) e nos laudos de constatação de caráter provisório
(fls. 62/64) e definitivo do entorpecente (fls. 214/216). A perita atestou o peso
líquido dos dois tijolos de “maconha”: 979,1g (novecentos e setenta e nove
gramas e um decigrama).
Inquirido na fase extrajudicial, Rodrigo disse que é
transplantado de rim, e para conseguir dinheiro para comprar os remédios, que são
caros, aceitou fazer uma entrega para um conhecido do Jardim Oziel, vulgo
“Joãozinho”, o qual vendia motos de leilão. “Joãozinho” pediu que levasse a sacola
até o “Balão do Laranja”, que alguém iria buscar. Não soube informar endereço,
telefone ou outro dado identificador de “Joãozinho”. Pediu para seu amigo Kaio
levá-lo até aquele local, porque ele tinha carro. Alegou, contudo, que nem ele e nem
o corréu sabiam o que havia na sacola. Estavam no interior do veículo quando foram
abordados por policiais, os quais acharam a sacola com dois tijolos de “maconha”
(fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-45.2019.8.26.0548 -Voto no
5
Em juízo, contudo, ele passou a negar essa versão. Disse
que saiu para comprar um refrigerante, encontrou o corréu na via pública, e ele o
convidou para “ir ali”. Ingressou no veículo, sem questionar para onde iriam. Estava
mexendo no celular, perto do “Balão do Laranja”, quando houve a abordagem
policial. Só viu um carro parado na frente deles, com a sirene ligada, e notou que o
amigo correu. Houve perseguição, o policial alcançou o corréu, e, na volta, falou
para ficar tranquilo, porque não tinha “nada a ver”. Na delegacia foi pressionado
por Kaio para inventar aquela história, porque era primário e tinha problemas de
saúde, então o fato não daria em nada para ele. Confirmou ser transplantado de rim.
Negou que tenha pedido carona ao corréu, até porque também possui veículo. Não
trabalha, reside com sua genitora, e ela o ajuda. Quando ingressou no veículo viu
bolsa, pipa, cola e “cadeirinha”, não percebendo a existência de droga. Esclareceu
que recebe os medicamentos gratuitamente na UNICAMP e nos postos de saúde.
Por fim, disse que não presenciou conversa entre o corréu e os policiais.
Kaio, interrogado na delegacia, negou os fatos, dizendo
que estava em casa quando seu amigo Rodrigo ligou pedindo uma carona para fazer
uma entrega perto do “Balão do Laranja” e pegar dinheiro para comprar remédio.
Passou na casa do corréu, o qual ingressou no carro com uma sacola,
desconhecendo o conteúdo dela. Estacionaram o carro no local e ficaram esperando
alguém buscar a sacola. Alegou que tentou fugir quando os policiais surgiram
porque eles estavam armados e sem farda, acreditando tratar-se de um assalto. Por
fim, disse que não conhecia “Joãozinho” (fls. 16).
Em juízo ele continuou negando o tráfico, apresentando
a mesma versão. Acrescentou que estava distraído, mexendo no som do seu veículo
quando viu dois rapazes armados se aproximarem. Fugiu porque acreditou ser um
assalto, houve perseguição, o rapaz se identificou como policial civil, e então parou.
O corréu comentou que não estava mais recebendo os remédios e precisava pegar o
dinheiro para comprá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-45.2019.8.26.0548 -Voto no
6

Os policiais civis Gley Geraldo Gonçalves Júnior e
Robson Aparecido dos Santos, de outro lado, disseram na delegacia que transitavam
pelo local com uma viatura descaracterizada quando viram um veículo estacionado,
ocupado por dois indivíduos, em atitude suspeita. Realizada a abordagem, o
condutor desembarcou e tentou fugir correndo, mas foi alcançado. O outro
indivíduo permaneceu no interior do automóvel, no banco do passageiro. Em revista
pessoal nada de ilícito foi localizado, mas no interior do veículo, no assoalho do
lado do passageiro, foi localizada uma bolsa contendo dois tabletes de “maconha”.
Indagados, eles negaram a propriedade da bolsa.
O policial Robson confirmou os fatos em juízo,
acrescentando que se aproximou do veículo com a viatura descaracterizada, no
sentido contrário, os ocupantes perceberam, saíram com o veículo, deu voz de
parada e ligou o sinal luminoso, identificador da viatura. Naquele momento o
condutor identificado como Kaio desembarcou e saiu correndo. Abordou o
passageiro identificado como Rodrigo , enquanto seu parceiro alcançou o
condutor. Conversou com Rodrigo, o qual alegou que apenas acompanhou o
condutor, que faria uma entrega, sem falar que se tratava de droga. Kaio também
negou os fatos, dizendo que foi Rodrigo quem o convidou para fazer a entrega. Não
conhecia os acusados e o local não era conhecido ponto de tráfico. Desconhece a
alegada negociação, assim como a conversa entre os Apelantes, na qual Kaio teria
ameaçado Rodrigo a confessar os fatos. Por fim, disse que não conhecia
“Joãozinho”.
Gley, o outro policial que participou da abordagem,
prestou relato no mesmo sentido em juízo, confirmando a abordagem dos Apelantes,
que ocupavam o veículo estacionado na via pública, e que se identificaram ligando o
“giroflex” da viatura, além de falarem que eram policiais. Acrescentou que
perseguiu Kaio, o qual ocupava o banco do condutor, desembarcou e tentou fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-45.2019.8.26.0548 -Voto no
7
Não conhecia os acusados. Por fim, negou a alegada negociação da droga.
Tendo em conta esse conjunto probatório, não há como
acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas.
Os policiais apresentaram relatos firmes e
convergentes, esclarecendo que se identificaram como policiais civis e ligaram o
sinal luminoso da viatura, momento em que Kaio desembarcou pela porta do
motorista do veículo, tentou fugir, mas foi alcançado. E no assoalho do lado do
passageiro estava a sacola contendo a droga.
A versão de Kaio de que fugiu porque acreditou se tratar
de um assalto, portanto, cai por terra, reforçando a conclusão de que tentou se evadir
justamente porque sabia que havia droga no interior do veículo, que lhe pertencia.
E embora Rodrigo tenha alterado sua versão, também o
incrimina o fato de que a droga foi localizada no assoalho, ao lado do banco do
passageiro, justamente onde estava sentado.
Apesar de os Apelantes tentarem colocar a culpa um no
outro, Rodrigo confessou os fatos na delegacia e a droga foi localizada aos seus pés,
enquanto Kaio tentou fugir no momento da abordagem, após os policiais terem se
identificado, não havendo dúvida de que a droga pertencia a ambos.
Mantida a condenação, passo à análise da pena e do
regime prisional.
A pena-base de Kaio foi majorada em 1/6 pela “elevada
quantidade de 'maconha' e sua forma de acomodação (dois tijolos com peso total de
um quilo)” (fls. 282). Ocorre que para Rodrigo condenado pelos mesmos fatos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-45.2019.8.26.0548 -Voto no
8
pena-base permaneceu no mínimo legal, e como não houve recurso ministerial, é
caso de fixar a básica de Kaio também no piso.
Na segunda fase fica mantido o acréscimo de 1/6,
porque devidamente comprovada a reincidência de Kaio (fls. 73/76 e 65/72), já que
as duas condenações definitivas não foram atingidas pelo período depurador (o feito
da 3a Vara Criminal de Campinas teve a pena julgada extinta pelo integral
cumprimento em 08/06/2018, e o feito da 1a Vara Criminal de Campinas teve a pena
julgada extinta pelo integral cumprimento em 06/10/2014).
Assim, a pena de Kaio se concretiza em cinco anos e dez
meses de reclusão e 583 dias/multa, no piso.
Com relação a Rodrigo, a básica permaneceu no mínimo
legal e ele foi agraciado com a redução da pena em 1/6, com o reconhecimento do
tráfico privilegiado, a despeito da quantidade de “maconha” apreendida.
O regime prisional fechado mostrou-se adequado pela
reincidência de Kaio.
Com relação a Rodrigo, contudo, é caso de abrandar o
regime prisional, pois ele foi agraciado com o privilégio, não houve recurso do
Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal decidiu que a incidência da causa
especial de redução de pena afasta a hediondez equiparada do crime de tráfico de
drogas.
Assim, considerando as circunstâncias concretas do
delito, especialmente a quantidade de entorpecente, considero justa e suficiente para
a repressão e prevenção do delito a fixação do regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502226-45.2019.8.26.0548 -Voto no
9
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar e dá
parcial provimento aos recursos para reduzir a pena de Kaio a 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias/multa, no mínimo
legal, e para fixar o regime prisional semiaberto para Rodrigo, mantida no mais a
sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator